Tribunal: TJES
Processo: 5007359-75.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007359-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: SERGIO GOMES ROBERTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007359-75.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.

RECORRIDO:
SERGIO GOMES ROBERTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SERGIO GOMES ROBERTO em face de LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Em síntese, o autor alega que adquiriu um freezer na requerida, todavia, o equipamento não congelava, apenas resfriava a água. Sustenta que procurou a ré, ocasião em que lhe informaram que não seria realizada a substituição do produto, por se tratar de mera insatisfação do cliente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a RESTITUIR à autora R$ 3.042,52 (três mil e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos monetariamente segundo o índice da CGJ/ES a partir da data da compra (11/02/2023), em conformidade com a Súmula nº 43 do STJ, e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação (31/05/2023 - Id. 26663566),
facultada a demandada a retomada o produto defeituoso no prazo de 10 dias após o pagamento da indenização
. Ademais, CONDENO a ré a PAGAR ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6311391, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que realizou a venda de forma correta, não podendo ser responsabilizada pelo arrependimento da parte autora com o produto adquirido. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, a parte autora aduz que adquiriu um freezer, todavia, o equipamento não congelava, apenas resfriava a água. Ato contínuo, ao tentar solucionar a questão com o recorrente, lhe foi informado que não seria realizada a substituição do produto por se tratar de mera insatisfação.

Incontroverso que o produto foi adquirido em 11/02/2023 (ID 6310966 - pág. 8) e em 17/02/2023 a parte autora efetuou reclamação quanto ao mau funcionamento do bem, momento em que o técnico apurou que o ventilador estava agarrado ao condensador e que o equipamento não atendia à necessidade do cliente (ID 6310966 - pág. 4).

De acordo com o artigo 18 do CDC, constatado o vício no produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha:
(I)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(II)
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
(III)
o abatimento proporcional do preço.

Logo, a recorrente deveria ter atendido a escolha do consumidor pela substituição do freezer, o que não ocorreu.

Destarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia o ônus da prova em seu favor, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, dado que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições, sobretudo por se tratar de aparelho novo, cuja expectativa é que não apresente qualquer defeito.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, visto que o montante fixado (R$5.000,00) pelo Juízo
a
quo
não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)